Tribunal: TJSP
Processo: 2278375-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa e estelionato consumado. Artigo 288, caput, e artigo 171, §4o, por treze vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pedido para que os pacientes aguardem a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais. Descabimento. Gravidade concreta dos delitos apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Alegação de inocência

Ementa:

Habeas Corpus. Associação criminosa e estelionato consumado. Artigo 288, caput, e artigo 171, §4o, por treze vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pedido para que os pacientes aguardem a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais. Descabimento. Gravidade concreta dos delitos apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Alegação de inocência de análise inviável na via estreita do writ. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278375-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são pacientes
ALEXANDRE DA SILVA, MAURICIO PEREIRA RAMOS e HENRIQUE DONIZETE
MOREIRA e Impetrante CARLOS ALBERTO FLAUZINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278375-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12942
2
Habeas corpus no 2278375-36.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrante: Carlos Alberto Flauzino
Pacientes: Henrique Donizete Moreira, Alexandre da Silva e Maurício
Pereira Ramos.
Corréus: Silvio de Araújo Silva, Anderson Leonardo da Cunha, Rodrigo
Verissimo Ferreira de Souza, Marcos Dias Mendes, Cleyson Otavio Lima
Batista e Rogerio Robles Gonçalves Machado.
Voto no 12942
Habeas Corpus. Associação criminosa e estelionato
consumado. Artigo 288, caput, e artigo 171, §4o, por
treze vezes, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal. Pedido para que os pacientes aguardem a
tramitação processual em liberdade, com base em seus
atributos pessoais. Descabimento. Gravidade concreta
dos delitos apta a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar. Alegação de inocência de análise inviável na
via estreita do writ. Presentes os requisitos da prisão
preventiva. Bem fundamentada a decisão que a
decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de HENRIQUE DONIZETE MOREIRA, ALEXANDRE DA SILVA E
MAURÍCIO PEREIRA RAMOS, alegando, em síntese, que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito a 3a Vara Criminal de Guarulhos.
Segundo consta, os pacientes foram presos preventivamente por
ordem da autoridade apontada como coatora, pela suposta prática dos crimes de estelionato
e associação criminosa.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não há indícios de autoria
suficientes em desfavor dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278375-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12942
3
Além disso, assevera que os pacientes não tentaram obstruir a
investigação e os crimes apurados foram, em tese, cometidos sem violência ou grave
ameaça.
Aduz, ainda, que os pacientes possuem residência fixa e ocupação
lícita, sendo certo que Henrique e Alexandre não ostentam antecedentes criminais, ao passo
que Maurício se encontrava prestando serviços à comunidade.
Afirma, por fim, o impetrante que a decisão hostilizada carece de
fundamentação idônea, uma vez que não se encontram presentes os fundamentos da prisão
preventiva.
Com tais fundamentos, pede seja concedida a liminar para conceder
aos pacientes a liberdade provisória (fls. 01/18).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 135/136).
Vieram as informações (fls. 139/297). A d. Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer (fls. 300/314), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que, em data incerta, porém anterior a 12 de
dezembro de 2018, nas comarcas de Guarulhos, São Paulo e Santo André, os pacientes
Henrique Donizete Moreira, Alexandre da Silva E Maurício Pereira Ramos e os corréus
Anderson Leonardo da Cunha, Rodrigo Verissimo Ferreira de Souza, Marcos Dias
Mendes, Silvio de Araújo Silva, Cleyson Otavio Lima Batista e Rogério Robles Gonçalves
Machado, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato.
Consta, ainda que, em diversas datas, entre o mês de dezembro de
2018 ao mês de maio de 2019, na Rua Capitão Gabriel, no 129, Centro, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278375-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12942
4
comarca de Guarulhos; na Rua Gertrudes de Lima, no 145, na Avenida Higienópolis, no
251, Vila Gilda, na Avenida Dom Pedro II, no 1961 e no 376, na Rua Senador Fláquer, no
58, e na Rua Giovanni Battista Pirelli, no 2190, na cidade e comarca de Santo André; e na
Rua Costa Barros, no 795, Vila Alpina, e na Avenida do Oratório, no 2016, na cidade de
São Paulo, os acusados, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de
desígnios e conjunção de esforços, obtiveram, por treze vezes, em proveito comum,
vantagem ilícita no valor de R$ 737.121,03 (setecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e
um reais e três centavos), induzindo, mantendo em erro e causando prejuízo, mediante
fraude, as vítimas Antônio Serrano, Claudio Giraldi, Maria Catarina R. Orcioli, Ana Maria
Pessanha, José Augusto de Carli, Rosa Venilde Alonso Ribeiro, José Ivanildo Pereira da
Silva, Francisco Martins Filho, Antônio Tadeu Bazo Boatini, João Roberto Ciuccio,
Valdemar Macedo Von Stein, Osmar Camilo Monteiro e Wilma Antônio Braccio, todos
idosos.
Apurou-se que os pacientes e os corréus se associaram para a
prática de crimes de estelionato nas comarcas de Santo André, São Paulo e Guarulhos,
sendo que, para tanto, cada membro, possuía tarefa distinta. Maurício e Anderson eram
responsáveis por abordar as vítimas idosas no interior das agências bancárias, sob o
pretexto de lhes ofertar ajuda no manuseio dos terminais de autoatendimentos. Todavia,
eles desviavam a atenção dos ofendidos, que não percebiam que os denunciados
habilitavam e liberavam o acesso de smartphones em suas contas bancárias, assim como
trocavam a senha. Com acesso total às contas das vítimas por meio de aparelhos de
telefone celular, os denunciados realizavam transferências eletrônicas, resgatavam
aplicações e contraiam empréstimos. Tal acesso era realizado por outros membros da
associação, entre eles, Rodrigo.
Os acusados, então, realizavam as transferências dos valores
obtidos fraudulentamente à conta de terceiros. Tais pessoas, por sua vez, eram, a princípio,
estranhas à associação, todavia, eram recrutadas por indivíduos conhecidos como
“tripeiros”, papel dos denunciados Henrique e Marcos.
Realizadas as transferências para as contas destinatárias, Marcos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278375-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12942
5
Silvio, vulgo “serra”, Cleyson e Alexandre, vulgo “gordão”, se encontraram com seus
titulares, a fim de que os respectivos saques fossem realizados na cidade de Santo André.
A associação, ainda, pagava boletos alguns gerados em nome da
empresa Robles Comércio de Cosméticos e Produtos de Perfumaria Ltda. de propriedade
de Rogério e sua genitora e “compras” na máquina de cartões pertencente ao Lava-rápido
de Alexandre, vulgo “gordão”.
Ocorre que policiais civis do 1o Distrito Policial de Guarulhos, em
investigações sobre os estelionatos praticados contra as vítimas Valdemar e João Roberto,
inclusive com informações prestadas pelo setor antifraude do Banco Bradesco, apuraram os
fatos como descritos acima e detalhados no relatório de investigação a fls. 07/59. Os
investigadores, então, concluíram que a associação criminosa, por meio dos treze
estelionatos investigados, obteve, fraudulentamente, a quantia de R$ 737.121,03 (fls. 01/08
dos autos principais).
Há nos autos indícios concretos da prática criminosa pelos agentes,
sobre a qual recai repugnância social. Estão presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do paciente, previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal (CPP), não cabendo a revogação da prisão preventiva.
Portanto, não há nenhuma irregularidade na r. decisão desafiada,
que decretou a prisão preventiva, precedida de temporária (fls. 227229, dos autos de
origem), porquanto a segregação dos pacientes encontra-se regular, o que afasta a arguição
de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual.
Outrossim, de qualquer modo, eventuais circunstâncias pessoais
dos pacientes acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências.
Neste sentido, observe-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278375-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12942
6
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278375-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12942
7
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Além do mais, frise-se também que o habeas corpus não é o meio
adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Aliás, também não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, do CPP, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não se vislumbra através desta análise perfunctória proporcionada pelo
habeas corpus.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia,
necessária no caso concreto.
Ante o exposto, DENEGO o pedido de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator